Tribunal: STF
Processo: ARE 933088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO A SER INTIMADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.